Tribunal: TCU
Processo: 010.232/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5451/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela empresa Geosistemas Engenharia e Planejamento (peça 117), para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão 21.268/2023-TCU/Seproc (peça 111) que deu ciência à mencionada empresa acerca do Acórdão 926/2023-TCU-Plenário , tendo em vista a não-determinação de prazo para atendimento: 1. Processo TC- Processo 010.232/2019-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Edeconsil Construcoes e Locacoes Ltda (07.073.042/0001-00); Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda (70.073.275/0001-30); Prosul Projetos Supervisao e Planejamento Ltda (80.996.861/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Marcelo Beal Cordova (14264/OAB-SC), representando Prosul Projetos Supervisao e Planejamento Ltda; Milla Andrea Baldez Veloso (13.298/OAB-MA), representando Edeconsil Construcoes e Locacoes Ltda; Humberto Pinto Silva (47125/OAB-PE), representando Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.